Tribunal: CARF
Processo: 10660.001212/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.001212/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.634 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de novembro de 2020
Recorrente
OSWALDO LUIZ COSTA GONÇALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. CONDOMÍNIO.
O resultado da atividade rural, somente pode ser apurado separadamente na
proporção dos rendimentos e despesas que couber a cada parceiro, quando essa
condição for comprovada mediante contrato escrito registrado em cartório de
títulos e documentos ou mediante apresentação de contrato com
reconhecimento de firma contemporâneo à assinatura do contrato.
ATIVIDADE RURAL. PARCERIA. ESCRITURAÇÃO. LIVRO-CAIXA
INDIVIDUAL.
No caso de exploração de uma unidade rural por mais de uma pessoa física,
cada produtor rural deve escriturar as parcelas das receitas, das despesas de
custeio, dos investimentos e dos demais valores que integram a atividade rural
que lhes caibam em Livro-Caixa próprio, separadamente, apurando-se o
resultado da atividade rural na proporção das receitas e despesas que couber a
cada um, mediante a utilização de Livro-Caixa individual. A ausência da
escrituração implica, necessariamente, no arbitramento do resultado à razão de
vinte por cento da receita bruta do ano-calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Matheus Soares Leite (relator), Rayd Santana
Ferreira e Andréa Viana Arrais Egypto, que davam provimento parcial ao recurso voluntário
para que no cálculo dos rendimentos da atividade rural atribuídos ao recorrente, seja observado o
percentual de participação de 16,6% (1/6). Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
André Luis Ulrich Pinto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.001212/2009-31
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.634 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001212/2009-31

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Rayd Santana Ferreira, Andre Luis
Ulrich Pinto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente o conselheiro
Rodrigo Lopes Araujo.
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 360 e ss).
Pois bem. Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrado Auto de
Infração, com ciência pessoal do sujeito passivo em 11/09/2009, relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física IRPF anos-calendário 2004, 2005 e 2006, sendo apurados os seguintes valores:
Imposto
145.003,41
Multa de Ofício – 75% (passível de redução)
108.752,55
Juros de Mora – calculados até 08/2009
59.746,61
Total do crédito tributário apurado
313.502,57
Motivou o lançamento de ofício a constatação de omissão de rendimentos da
atividade rural, tendo sido a base de cálculo arbitrada no percentual de 20% da receita bruta
apurada, resultando nos valores de R$ 195.315,37 em 2004, R$ 201.149,65 em 2005 e R$
154.233,98 em 2006.
Relata a autoridade lançadora em seu Termo de Verificação Fiscal que o
procedimento fiscal teve início com a constatação de valores informados pelo contribuinte em
Declaração de Ajuste Anual – DAA incompatíveis com a movimentação bancária de suas contas
mantidas em conjunto com seu irmão Bernardino Costa Gonçalves, também sob procedimento
de ofício próprio.
Intimado a apresentar os extratos de suas contas bancárias e a informar as
atividades econômicas que propiciaram a movimentação financeira, o contribuinte não se
manifestou, o que implicou a expedição de Requisições de Informações sobre a Movimentação
Financeira – RMF às instituições bancárias detentoras das contas pertencentes ao fiscalizado.
De posse dos documentos, a autoridade lançadora intimou o contribuinte a
comprovar individualizadamente a origem dos valores creditados nas contas, conforme
relacionado em demonstrativo enviado em anexo ao Termo de Intimação Fiscal.
Em resposta, o contribuinte informou que a movimentação financeira referiu-se à
atividade de exploração da avicultura que mantinha em condomínio com irmãos e sobrinhos, no
total de 6 (seis) condôminos, tendo a movimentação financeira ficado a cargo dos dois irmãos
mais velhos, ele próprio e Bernardino Costa Gonçalves.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.634 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001212/2009-31

Anexou livros caixa, Declarações de Produtor Rural, DAA 2005, 2006 e 2007,
que discriminariam faturamentos e despesas rateadas entre os condôminos.
Analisando a documentação a autoridade lançadora concluiu, conforme consta em
seu Termo de Verificação Fiscal, que o contribuinte comprovou a atividade rural e que a
movimentação financeira estaria compatível com os valores das notas fiscais e das relações de
faturamento.
Considerando que o fiscalizado não ofereceu os rendimentos à tributação e
apresentou as DAA retificadoras apenas após ser intimado, para a apuração do resultado
tributável a Fiscalização levou em conta os valores dos faturamentos informados, por ter havido
escrituração no livro de saída e pela existência das notas fiscais correspondentes.
Como não houve comprovação de que a atividade rural era desenvolvida por 6
(seis) condôminos, por falta de contrato de condomínio registrado em cartório, os rendimentos
foram rateados entre o fiscalizado e o Sr. Bernardino Costa Gonçalves, também sob
procedimento fiscal próprio, com quem mantinha conta bancária conjunta.
Ressalta a autoridade lançadora que, para a apuração dos rendimentos da atividade
rural, foram desconsiderados os livros caixa apresentados, tendo em vista que a escrituração não
considerou os condôminos individualizadamente e, segundo o art. 59 do RIR/99, o pagamento do
imposto deveria ser separado e na proporção de cada condômino, o que seria possibilitado por
meio de escrituração e apuração em separado.
Desta forma, a autoridade lançadora relata que a forma de apuração do resultado
da exploração da atividade rural foi mediante o arbitramento da base de cálculo à razão de 20%
(vinte por cento) da receita bruta de cada ano-calendário.
Em 07/10/2009 o sujeito passivo apresentou a impugnação de fls. 112/115,
acompanhada dos documentos de fls. 116/138, alegando em síntese o que se segue:
1. Argumenta que o Auditor-Fiscal aceitou as Declarações de Produtor Rural como
comprovação da atividade rural, porém não as aceitou como comprovação do
condomínio, mesmo nelas constando todos os condôminos, sendo eles Bernardino
Costa Gonçalves, Oswaldo Luiz Costa Gonçalves, Adriano Costa Gonçalves,
Josiane Costa Gonçalves Silva Pinto, Roberto Wagner Costa Gonçalves e Luiz
Gustavo Costa Gonçalves.
2. Prossegue afirmando que também as DAA apresentadas demonstrariam que a
receita na exploração dos imóveis teriam sido rateadas entre 6 (seis) condôminos,
cabendo a cada um deles 1/6 da receita bruta.
3. Alega ainda que, mesmo não tendo o Auditor-Fiscal apontado nenhuma
irregularidade em seus livros caixa apresentados, este os desconsiderou, sob o
argumento de que a escrituração não se fez individualizada por condômino,
arbitrando a base de cálculo.
4. Argumenta que a legislação que rege a matéria em nenhum momento determina
que cada condômino tenha obrigação de escriturar o seu próprio caixa, e sim que a
apuração do imposto deve ser realizada separadamente, na proporção dos
rendimentos que lhe couberem, com a correspondente informação nas Declarações
de Ajuste.
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.634 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001212/2009-31

5. Desta forma, prossegue, seria improcedente a desconsideração dos livros caixa, não
cabendo assim o arbitramento do lucro.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 360 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
ATIVIDADE RURAL. CONDOMÍNIO, PARCERIA E ARRENDAMENTO.
Somente se comprovada a situação documentalmente, por meio de contrato registrado
em cartório de títulos e documentos ou, ainda, contrato assinado com reconhecimento
de firma contemporâneo à assinatura do contrato é que os arrendatários, condôminos e
parceiros na exploração da atividade rural pagarão o imposto, separadamente, na
proporção dos rendimentos que couber a cada um.
AÇÃO
FISCAL.
APRESENTAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
DEPOIS
DE
INSTAURADO O PROCEDIMENTO FISCAL. PERDA DE ESPONTANEIDADE.
Com o início do procedimento de fiscalização, o contribuinte perde o benefício da
espontaneidade, do que resultam exigíveis, por meio de lançamento de ofício, com os
acréscimos que lhe são inerentes, os tributos não declarados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. ARBITRAMENTO.
Constatadas irregularidades na escrituração do livro Caixa, revelou-se correto o
procedimento do Fisco em aplicar o arbitramento à razão de vinte por cento da receita
bruta declarada pelo contribuinte durante o procedimento de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 371 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, no sentido de que: (i) a movimentação financeira tem como origem a exploração de
avicultura, realizada em condomínio com seus irmãos, de modo que as receitas e despesas
sempre foram divididas em 6 partes; (ii) os livros apresentados demonstram claramente as
receitas e despesas, motivo pelo qual não poderiam ser desprezados, não havendo que se falar em
arbitramento da base de cálculo, no percentual de 20%.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.634 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001212/2009-31

Voto Vencido
Conselheiro Matheus Soares Leite, Relator.
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, motivou o lançamento de ofício a constatação de omissão de
rendimentos da atividade rural, tendo sido a base de cálculo arbitrada no percentual de 20% da
receita bruta apurada, resultando nos valores de R$ 195.315,37 em 2004, R$ 201.149,65 em
2005 e R$ 154.233,98 em 2006.
Em seu recurso, o contribuinte reitera suas alegações de defesa, no sentido de que:
(i) a movimentação financeira tem como origem a exploração de avicultura, realizada em
condomínio com seus irmãos, de modo que as receitas e despesas sempre foram divididas em 6
partes; (ii) os livros apresentados demonstram claramente as receitas e despesas, motivo pelo
qual não poderiam ser desprezados, não havendo que se falar em arbitramento da base de
cálculo, no percentual de 20%.
Pois bem. Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 14 e ss),
verifico que desde o início da ação fiscal, o contribuinte alega que exerce atividade rural em
condomínio com irmãos e sobrinhos.
Para fazer prova do alegado, juntou aos autos, as Declarações de Produtor Rural
com números de inscrições estaduais 526/0607, 330/0703 e 330/0704, onde constam as
atividades de avicultura e pecuária, desenvolvidas nos imóveis rurais denominados “Sítio
Gonçalves” e “Granja Gonçalves”.
Durante a fiscalização, o contribuinte também apresentou cópias de declarações
de IRPF, exercícios 2005, 2006 e 2007, informando que as receitas e despesas sempre foram
rateadas em 6 partes, mesmo número de condôminos.
Em que pese a documentação acima, bem como os esclarecimentos prestados pelo
contribuinte durante a ação fiscal, em razão da inexistência de um contrato de condomínio
registrado em cartório (até a data de início da atividade), a fiscalização entendeu por ratear os
rendimentos entre o sujeito passivo e o Sr. Bernardino Costa Gonçalves (irmão), este também
sob procedimento de ofício próprio.
A meu ver, o procedimento adotado pela fiscalização, no sentido de que a única
prova para demonstrar a existência de parceria agrícola seria o contrato formal escrito e
registrado em cartório, acaba por extrapolar os limites da lei, dificultando, sobremaneira, a
comprovação pelo sujeito passivo, sobretudo considerando que a atividade rural é caracterizada,
em essência, pela informalidade.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.634 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001212/2009-31

Relevante ainda observar que os contratantes são membros da mesma família,
pais, filhos e noras, que exploram propriedade da família, onde naturalmente não é necessário
maiores formalidades nas relações, não raro se fundando parcerias rurais que subsistem até
mesmo sem contrato escrito, e que tem sido validados pelo judiciário.
A propósito, a decisão recorrida citou os arts 13 da Lei n 8023, art. 59 do RIR e
art. 14 da IN 83/2001, sendo que em nenhum deles há menção à exigência de registro cartorial,
apenas exigem que estejam “comprovados documentalmente”.
E, ainda, a comprovação documental prevista pela lei, não exige que seja feita
apenas mediante a apresentação de contrato formal de parceria, devendo ser considerado outros
documentos comprobatórios como, no caso, as declarações de produtor rural, em que há a
menção de parceria, bem como as declarações de ajuste anual, inclusive transmitidas
anteriormente à ação fiscal, que indicam a participação de 16,6% na exploração dos imóveis
rurais denominados “Sítio Gonçalves” e “Granja Gonçalves”, no total de 6 condôminos.
Diante de tais informações, prestadas inclusive durante o curso da ação fiscal, a
meu ver, deveria a fiscalização avançar nas investigações, intimando, ainda, os demais
condôminos, a fim de atribuir corretamente o resultado da atividade rural, em conformidade com
o percentual de participação de cada condômino.
Dessa forma, entendo que cabe atribuir ao sujeito passivo, apenas 16,6% do
resultado da atividade rural, e não 50% (1/2), conforme feito pela fiscalização que, rateou os
rendimentos entre o fiscalizado e o Sr. Barnardino Costa Gonçalves (irmão), estando este
também sob procedimento de ofício.
A propósito, o critério utilizado pela fiscalização, de realizar o rateio entre o
recorrente e o Sr. Bernardino, apenas com base na documentação bancária, que identificou dois
titulares da movimentação financeira é, a meu ver, contraditório, eis que, em relação a estes dois,
também não haveria a formalização da parceria rural em contrato, registrado em cartório, tendo
sido considerado, para a lavratura, outras provas documentais.
Já sobre o arbitramento da atividade rural, em 20%, tendo em vista que a
desconsideração dos livros-caixa apresentados, eis que a escrituração não teria considerado os
condôminos individualizadamente, entendo que não assiste razão a alegação do recorrente.
Isso porque, no caso de exploração de uma unidade rural por mais de uma pessoa
física, cada produtor rural deve escriturar as parcelas das receitas, das despesas de custeio, dos
investimentos e dos demais valores que integram a atividade rural que lhe caibam em Livro-
Caixa próprio. Assim, arrendatários, parceiros, condôminos e cônjuges devem apurar,
separadamente, o resultado da atividade rural na proporção das receitas e despesas que couber a
cada um. É o que se extrai da leitura conjunta dos artigos 14 e 25, ambos da IN SRF no 83/2001,
assim descritos:
Art. 14. Os arrendatários, os condôminos, os coniventes, no caso de união estável, e os
parceiros, na exploração da atividade rural, devem apurar o resultado, separadamente,
na proporção dos rendimentos e despesas que couberem a cada um, devendo esta
condição ser comprovada documentalmente.
(...)
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.634 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001212/2009-31

Art. 25. Nos casos de exploração de uma unidade rural por mais de uma pessoa física
(art. 14), a escrituração deve ser efetuada em destaque, no livro Caixa de cada
contribuinte, abrangendo a sua participação no resultado da atividade rural,
acompanhada da respectiva documentação comprobatória, por meio de cópias, quando
for o caso.
Dessa forma, nos casos em que o contribuinte não possui Livro Caixa, ou, apesar
de possuir, sua escrituração se mostrar irregular, a legislação impõe, necessariamente, o
arbitramento do resultado da atividade rural à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-
calendário (arts. 3°, 4o e 5o da Lei no 8.023, de 1990; artigo 18 da Lei no 9.250, de 12 de abril de
1995; § 2° do artigo 60 do Decreto n° 3000, de 1999).
Ante o exposto, entendo pelo provimento parcial do apelo recursal, a fim de que,
no cálculo dos rendimentos da atividade rural atribuídos ao recorrente, seja observado o
percentual de participação de 16,6% (1/6).
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de que no cálculo dos rendimentos da atividade
rural atribuídos ao recorrente, seja observado o percentual de participação de 16,6% (1/6).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Voto Vencedor
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Redator designado.
Em que pesem as bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro Relator, peço
vênia para manifestar entendimento divergente quanto à valoração das provas para comprovação
da existência de parceria rural.
Isso porque, de acordo com a Legislação tributária, os rendimentos de atividade
rural exercida em condomínio devem ser tributados separadamente, levando-se em consideração
o percentual de participação de cada um dos no condomínio, desde que a referida parceria esteja
devidamente comprovada documentalmente. É o que dispõe o art. 13, da Lei no 8.023/1990, in
verbis:
Art. 13. Os arrendatários, os condôminos e os parceiros na exploração da atividade
rural, comprovada a situação documentalmente, pagarão o imposto de conformidade
com o disposto nesta lei, separadamente, na proporção dos rendimentos que couber a
cada um.
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.634 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001212/2009-31

É precisamente neste ponto - na prova documental exigida para comprovação da
existência de parceria rural - que origina-se o entendimento divergente objeto do presente voto.
Entendo que a prova documental se faz imprescindível para comprovação - não
apenas da existência da parceria - mas dos termos convencionados entre as partes, especialmente
no que diz respeito à participação de cada parceiro nos rendimentos da referida atividade.
A já revogada Instrução Normativa DPRF no 138/1990 estabelecia em seu item 18
que:
18. Os arrendatários, os condôminos e os parceiros na exploração da atividade rural
deverão apurar o resultado, separadamente, na proporção dos rendimentos e despesas
que couber a cada um, devendo essas condições serem comprovadas mediante contrato
escrito registrado em cartório de títulos e documentos.
Apesar do fato de que o referido instrumento normativo não estava vigente na
época da ocorrência dos fatos geradores de IRPF, há aqui exemplo de prova documental robusta
capaz de comprovar a existência de arrendamento, condomínio e parceria na exploração da
atividade rural.
Além da apresentação de contrato registrado em cartório de títulos e documentos,
para comprovação da condição de condomínio ou parceria na exploração de atividade rural, o ora
Recorrente poderia ter apresentado contrato assinado pelas partes – com reconhecimento de
firma contemporâneo à assinatura do contrato – fixando formalmente as condições da parceria.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já manifestou o mesmo
entendimento em casos análogos. Veja-se:
Numero do processo: 11070.720050/2011-61
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue May 19 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Mon Jun 01 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 ATIVIDADE RURAL. PARCERIA. Para fins tributários, a
condição de parceria deve ser comprovada documentalmente, mediante contrato escrito.
ESPONTANEIDADE. O procedimento fiscal tem início com o primeiro ato de ofício,
escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação
tributária ou seu preposto. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito
passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas. Súmula CARF no 33. (...)
Numero da decisão: 2002-005.118

Numero do processo: 11070.720037/2011-10
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Feb 18 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Mon Mar 23 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA
IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA. Cabível a
aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator transcrever a decisão de
1a instância - quando este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
ATIVIDADE RURAL. PARCERIA. O resultado da atividade rural, somente pode ser
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.634 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001212/2009-31

apurado separadamente na proporção dos rendimentos e despesas que couber a cada
parceiro, quando essa condição for comprovada mediante contrato escrito registrado em
cartório de títulos e documentos. (Lei n° 8.023/90, arts. 13 e 21 c/c IN SRF 138/90-
item-1-8). ESPONTANEIDADE. VINTE DIAS. TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
DECLARADOS. A espontaneidade do contribuinte fica assegurada até o vigésimo dia
subseqüente à data de recebimento do Termo de Intimação Fiscal exclusivamente em
relação aos tributos e contribuições já declarados. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Iniciado o procedimento administrativo em desfavor do contribuinte, não mais
espontânea será a denúncia eventualmente ofertada, resultando para o infrator as
sanções decorrentes do descumprimento de sua obrigação. A declaração entregue após o
início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício
(Súmula 33 CARF).
Numero da decisão: 2001-001.989

Acrescente-se que ainda que se entenda que estes contratos podem ser verbais ou
expressos, não se pode olvidar que mesmo os contratos verbais precisam ser comprovados. Neste
sentido, entendo que os documentos apresentados pelo ora Recorrente são insuficientes para
comprovar a existência, veracidade e termos do alegado condomínio, devendo ser mantido o
lançamento tributário.
Nestes termos, peço vênia para divergir do ilustre Conselheiro Relator nos termos
expostos linhas acima.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital